Tribunal: TJSP
Processo: 0019669-94.2012.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Rescisão contratual cumulada com reintegração na posse. Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano celebrado em 1999. Última parcela vencida em 2011. Ação proposta em 2012. Inocorrência da prescrição. Prazo decenal. Inadimplemento de todas as parcelas. Rescisão contratual em condições de sobressair. Restituição de valores sem supedâneo, haja vista que a compradora nada pagou.

Ementa:
Rescisão contratual cumulada com reintegração na posse. Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano celebrado em 1999. Última parcela vencida em 2011. Ação proposta em 2012. Inocorrência da prescrição. Prazo decenal. Inadimplemento de todas as parcelas. Rescisão contratual em condições de sobressair. Restituição de valores sem supedâneo, haja vista que a compradora nada pagou. Reintegração na posse em condições de prevalecer. Impossibilidade de condenação no pagamento de taxa de fruição. Parcial procedência da ação se apresenta adequada. Apelo provido em parte, com determinação.